Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-38.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001561-38.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KACILA CAETANO GERALDO - CPF: 047.590.581-41 (EMBARGANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), KACILA CAETANO GERALDO - CPF: 047.590.581-41 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Com a procedência apenas parcial dos pedidos da parte autora\embargada, a sucumbência é recíproca e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que proveu o seu recurso de apelação.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso sobre os ônus de sucumbência.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O Recurso interposto pela embargante foi para reformar a sentença em parte e, em assim procedendo, determinar que seja abatido do montante a ser restituído à parte autora o valor relativo à taxa de administração, à taxa de adesão, ao seguro de vida em grupo e à multa compensatória.

O Recurso foi provido.

Todavia o r. acórdão foi contraditório, na medida em que determinou a inversão dos honorários sucumbenciais arbitrados no 1° grau.

De fato, a alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais e o aresto não se pronunciou a esse respeito.

Assim, aferido o decaimento de cada litigante, verifica-se que a sucumbência foi recíproca e a obrigação correspondente deve ser redimensionada de forma a melhor representar a proporção da vitória de cada um. Dessa maneira, 10% (dez por cento) ficam a cargo da ré\embargante e 90% (noventa por cento) da parte autora\embargada.

Dispositivo.

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos acima definidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023